Tribunal: TJMT
Processo: 1008424-36.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008424-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PLATINNUM CLUB WHISQUERIA E RESTAURANTE LTDA - ME - CNPJ: 02.853.705/0002-68 (AGRAVANTE), CARLOS GARDEL RIBEIRO - CPF: 166.733.444-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ICMS – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO EXAURIMENTO DE TODAS AS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Platinnum Club Whisqueria e Restaurante Ltda-ME e por Carlos Gardel Ribeiro, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que não acolheu a arguição de nulidade da citação por edital, formulada na Exceção de Pré-Executividade, oposta nos autos da Ação de Execução n. 1002825-44.2019.8.11.0003, manejada pelo Estado de Mato Grosso.

Os Recorrentes, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, sustentam a impropriedade da citação editalícia, na hipótese, ao fundamento de que não esgotados os meios tendentes à localização do endereço para a citação.

Aduzem a necessidade da expedição de ofício aos órgãos detentores de banco de dados que possa conter o paradeiro dos devedores, ou, a utilização de sistemas, tais como o SIEL, o Bacenjud ou o Renajud.

Por essas razões, pugnam seja deferido o efeito suspensivo, para sobrestar a tramitação do feito executivo de base, até o julgamento do mérito deste Agravo.

O pedido de efeito postulado foi indeferido (id. 39804974, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 40166488, págs. 01/11).

A parte Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 48261964, págs. 01/06) que foi desprovido por esta Câmara, à unanimidade (id. 72593474, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Platinnum Club Whisqueria e Restaurante Ltda-ME e por Carlos Gardel Ribeiro, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que não acolheu a arguição de nulidade da citação por edital, formulada na Exceção de Pré-Executividade, oposta nos autos da Ação de Execução n. 1002825-44.2019.8.11.0003.

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa Platinnum Club Whisqueria e Restaurante Ltda. e seus sócios Carlos Gardel Ribeiro e Alcione Carmo Ribeiro Bonfim, visando ao recebimento do crédito tributário, representado pela CDA n. 20107115 (id.
39627992,
págs. 04/08).

A citação pelo Correio, dos Executados foi frustrada, já que o AR retornou com a informação de “endereço insuficiente” (pessoa jurídica) (id.
39627992,
pág. 13) e “desconhecido” (sócios) (id. id.
39627992,
pág. 14).

O Exequente requereu a citação da empresa Executada por Oficial de Justiça e que fosse feita nova tentativa de citação, por carta, dos sócios, indicando os endereços (id. 39627992, págs. 19/20).

A carta de citação do sócio Carlos Gardel Ribeiro foi devolvida, sem cumprimento, em razão de o endereço ser desconhecido (id. 39627992, págs. 24/25).

Após pesquisa no Infoseg, o Estado de Mato Grosso requereu, novamente, a citação da pessoa jurídica, por carta e dos sócios, por meio de carta precatória (id. 39627992, págs. 27/28).

Os sócios Carlos Gardel Ribeiro e Alcione do Carmo Ribeiro Bonfim foram citados por meio de carta com aviso de recebimento (39627992, pág. 35).

O Estado de Mato Grosso requereu a citação da pessoa jurídica Devedora por meio de Oficial de Justiça (ids. 39627992, pág. 61 e 39627993, págs. 01/02).

Expedido o mandado de citação, por Oficial de Justiça, o ato não se realizou, em razão de a empresa Executada não ter sido encontrada, conforme a certidão encartada nos autos (id. 39627993, pág. 34).

O Juízo singular deferiu o pedido de pesquisa no sistema Infojud (id. 39627993, págs. 40/41).

Enviada nova carta de citação da empresa Executada, no endereço encontrado na pesquisa no Infojud (id. 39627993, pág. 44) esta foi devolvida, com a informação de “endereço insuficiente” (id. 39627993, pág. 46).

A Fazenda Pública Estadual requereu a citação por edital (id. 39627993, págs. 47/48),
o que foi deferido pelo Juízo singular,
já que foi consultado o endereço no Infojud (id. 39627993, pág. 53)
.

O Edital de citação foi devidamente publicado (id. 39627993, pág. 55).

Decorrido o prazo do edital, sem manifestação do Devedor, foi solicitada a penhora
online

(id. 39627994, págs. 01/02)
e deferida pelo Magistrado
(id. 39627996, págs. 03/04).

Bloqueada parte do débito, os Devedores foram intimados por meio de Edital (id. 39627996, pág. 10).

Não havendo manifestação da parte Devedora, o Juiz singular determinou o envio dos autos à Defensoria Pública Estadual, para atuar como curadora especial
(id. 39627996, pág. 17)
.

A empresa Platinnum Club Whisqueria e Restaurante Ltda.-ME e Carlos Gardel Ribeiro
, por meio da curadora especial, apresentaram a
Objeção
de Pré-Executividade, sustentando a ocorrência da prescrição, e defendendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização
(id. 39627996, págs. 19/29)
.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido, indeferiu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Com essas considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta por
PLATINNUM CLUB WHISQUERIA E RESTAURANTE LTDA – ME e CARLOS GARDEL RIBEIRO
, e determino o prosseguimento da execução.

Contra essa decisão,
a empresa Platinnum Club Whisqueria e Restaurante Ltda.-ME e Carlos Gardel Ribeiro
interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ contém um enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso em questão, é incontroverso que as várias tentativas de citação da empresa Recorrente, pelo correio, foram frustradas, já que o endereço informado era insuficiente para localizá-la (ids.

39627992,
pág. 13 e 39627993, pág. 44
).

Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou que a empresa Executada, ora Recorrente, não ter localizado a sua sede (
id. 39627993, pág. 34
).

Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.

Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.

Estando a empresa Recorrente em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.

Nessa quadra, é certo que a determinação da citação da pessoa jurídica Executada por edital mostrou-se correta.

Com relação ao Agravante Carlos Gardel Ribeiro, também não há nulidade a ser reconhecida, porque foi devidamente citado por carta, conforme se vê no id.
39627992, pág. 35.

Registro, ainda, que, por se tratar de Execução Fiscal, o entendimento de que a citação por edital exige o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte executada, em especial a expedição de ofícios à Energisa, ao Detran, ao TRE, à Receita Federal e às operadoras de telefonia (OI, Tim, Vivo, Claro), não se aplica ao caso, por ser regida por lei especial.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO
,
o Agravo de Instrumento, interposto
pela empresa Platinnum Club Whisqueria e Restaurante Ltda.-ME e por Carlos Gardel Ribeiro, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente
Des. Marcio Vidal
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Platinnum Club Whisqueria e Restaurante Ltda-ME e por Carlos Gardel Ribeiro, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que não acolheu a arguição de nulidade da citação por edital, formulada na Exceção de Pré-Executividade, oposta nos autos da Ação de Execução n. 1002825-44.2019.8.11.0003, manejada pelo Estado de Mato Grosso.

Os Recorrentes, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, sustentam a impropriedade da citação editalícia, na hipótese, ao fundamento de que não esgotados os meios tendentes à localização do endereço para a citação.

Aduzem a necessidade da expedição de ofício aos órgãos detentores de banco de dados que possa conter o paradeiro dos devedores, ou, a utilização de sistemas, tais como o SIEL, o Bacenjud ou o Renajud.

Por essas razões, pugnam seja deferido o efeito suspensivo, para sobrestar a tramitação do feito executivo de base, até o julgamento do mérito deste Agravo.

O pedido de efeito postulado foi indeferido (id. 39804974, págs. 01/03).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 40166488, págs. 01/11).

A parte Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 48261964, págs. 01/06) que foi desprovido por esta Câmara, à unanimidade (id. 72593474, págs. 01/05).

O ilustre Relator desproveu o recurso, por entender que:

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ contém um enunciado no mesmo sentido, in verbis:

Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso em questão, é incontroverso que as várias tentativas de citação da empresa Recorrente, pelo correio, foram frustradas, já que o endereço informado era insuficiente para localizá-la (ids. 39627992, pág. 13 e 39627993, pág. 44).

Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou que a empresa Executada, ora Recorrente, não ter localizado a sua sede (id. 39627993, pág. 34).

Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.

Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.

Estando a empresa Recorrente em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.

Nessa quadra, é certo que a determinação da citação da pessoa jurídica Executada por edital mostrou-se correta.

Com relação ao Agravante Carlos Gardel Ribeiro, também não há nulidade a ser reconhecida, porque foi devidamente citado por carta, conforme se vê no id. 39627992, pág. 35.

Registro, ainda, que, por se tratar de Execução Fiscal, o entendimento de que a citação por edital exige o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte executada, em especial a expedição de ofícios à Energisa, ao Detran, ao TRE, à Receita Federal e às operadoras de telefonia (OI, Tim, Vivo, Claro), não se aplica ao caso, por ser regida por lei especial.

Ante o exposto, DESPROVEJO, o Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Platinnum Club Whisqueria e Restaurante Ltda.-ME e por Carlos Gardel Ribeiro, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 10-9-2010, a Ação de Execução Fiscal, contra o Embargante, a objetivar o pagamento de débitos oriundos do ICMS.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação dos Executados, oportunidade em que foi expedida carta de citação, nos endereços: Rua Arnaldo Estevan de Figueiredo, Bairro Jardim Guanabara, em Rondonópolis(MT), e Rua 101, Quadra 41, Lote 5, Bairro Vila São Sebastião, em Senador Canedo(GO) cujo AR, respectivamente, retornou sem cumprimento, com a seguinte informação: endereço insuficiente (ID nº 39627992 – fl. 13) e desconhecido (ID nº 39627992 – fl. 14).

Em nova tentativa de citação, o Recorrente Carlos Gardel Ribeiro foi localizado via Carta (ID nº 39627992 – fl. 35).

Posteriormente, foi determinada a citação via Oficial de Justiça, no endereço mencionado, contudo, não foi possível a citação do Executado restante, consoante certidão do Meirinho (...)
não foi possível proceder com a citação da Firma Platinnus Club Whisqueria e Restaurante Ltda, em virtude de não haver encontrado o mesmo, tendo mantido contato com eis vizinhos
(sic)
e não obtive informações
[...] (ID nº 39627993 – fl. 34).

O Recorrido, ainda, pugnou pela realização de buscas pelo endereço dos Apelantes por meio do Infojud, o que foi deferido pelo Magistrado Singular (ID nº 39627993 – fls. 40/41).

Após a realização da busca, foi efetuada nova expedição de carta de citação, contudo, também restou infrutífera, então foi expedido Edital de citação e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou exceção de pré-executividade, a alegar nulidade de citação, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização do executado; entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu que a citação via Edital é válida quando infrutífera a citação por meio de Oficial de Justiça.

Pois bem.

Como se sabe, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º. 1.
Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 6/4/2009). [Destaquei]

Posteriormente, em entendimento recente, e, de acordo com o novo CPC, o STJ entendeu que a citação por edital somente é cabível se infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive
mediante requisição do Juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionária de serviços públicos
.

A propósito, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1.
Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

2.
No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC
.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

(STJ - REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]

No caso dos autos, a citação por Oficial de Justiça restou infrutífera diante da não localização do endereço do Executado Platinnum Club Whisqueria e Restaurante Ltda - ME, e, antes da determinação da citação via Edital, sequer houve a realização de diligências na busca do endereço do Recorrente, como por exemplo, a realização de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, visando sua localização, apenas pelo Infojud, entretanto, apenas esta busca não é suficiente para ensejar a citação editalícia.

Assim, ao meu entender, não houve o esgotamento de todas as diligências antes de determinar a citação via edital, razão pela qual não se exauriu todos os meios de localização do devedor.

Nesse sentido, colaciono precedentes do STJ acerca do assunto e da aplicação do referido entendimento em execução fiscal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU.
NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ.

1. Embargos à execução.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu.
Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução
. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1690727/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO POSTAL E CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. INOPORTUNIDADE.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação, ou seja, pelo correio e por oficial de justiça. Nesse sentido o REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, primeira seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009, sob o rito dos recursos repetitivos.
Entretanto, na situação dos autos, as duas modalidades de citação já foram realizadas pelo juízo da execução, mas o julgador entendeu que seriam necessárias mais diligências para viabilizar uma citação efetiva.

II - A Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça deixa expresso que a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando frustradas as demais modalidades. O referido enunciado sumular deve ser interpretado abarcando a situação em que a inexecução da citação por oficial de justiça estiver relacionada com a ausência das diligências necessárias à persecução do devedor.

III - Nesse panorama, para determinar a citação por edital, sabidamente de menor efetividade e de maior custo para a máquina judicial, faz-se necessário o exaurimento das diligências que precedem a citação por oficial de justiça, indo, tal entendimento ao encontro do art. 231 do CPC/73, atual 256, II, do CPC/2015.

IV - Se a citação por oficial de justiça ocorreu sem o esgotamento prévio das diligências necessárias para a localização do devedor, não está o julgador autorizado a determinar, imediatamente, a citação editalícia, devendo, in casu, ser mantido o indeferimento do pedido de citação por esta modalidade.

V - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1.050.314/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15/5/2017). [Destaquei]

Constatado, assim, que não foram exauridas todas as possibilidades de localização do endereço do executado, entendo o desacerto da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É certo, também, que os efeitos deste
decisum
não alcançam a citação do Executado Carlos Gardel Ribeiro, pois como visualizado, este foi citado por meio de carta, logo, válida.

Repise-se, o próprio pedido dos Recorrentes é concernente à anulação da
citação via edital
realizada no feito originário.

Ante o exposto,
peço a mais devida vênia ao douto Relator, para PROVER o recurso de Agravo de Instrumento, no sentido de reconhecer o vício existente na decisão objurgada, e reconhecer a nulidade da citação do Executado Platinnum Club Whisqueria e Restaurante Ltda – ME
e todos os demais atos processuais decorrentes, com relação a esta parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021